Tribunal: TJDFT
Processo: 0732836-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732836-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIO VINICIUS MAGALHAES DA SILVA IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA em favor de CAIO VINICIUS MAGALHÃES DA SILVA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, consistente em converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática das condutas descritas no art. 158, § 3o, primeira parte, do Código Penal, art. 159, caput, c/c § 1o do Código Penal, art. 1o, inciso I, alínea “a”, c/c § 4o, inciso II e III, da Lei no 9.455/97 e art. 1o, caput, c/c § 1o, II da Lei no 9.613/18 com redação da Lei no 12.683/12. Alega que o ato coator carece de fundamentação idônea, não sendo o clamor público justificativa apropriada para a decretação da medida extrema. Sustenta que o acolhimento da narrativa do procedimento inquisitorial como verdade viola o princípio da inocência e desvirtua a finalidade da prisão cautelar, tornando-a antecipação de pena. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente para que o paciente seja posto em liberdade, com expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar ora postulada, com a concessão de liberdade provisória sem fiança, com uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. Alega a defesa que a decisão do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, proferida em 28/7/2023, não apresenta fundamentação idônea que autorize o decreto de prisão preventiva de Caio Vinícius Magalhães da Silva. Notoriamente, a prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Extrai-se do ato coator que tais requisitos foram observados (ID 166826693): “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e das vítimas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Consta dos autos que a vítima foi sequestrada pelos apresentados. Foi colocado capuz na vítima, bem como foi levado ao cativeiro em uma área urbana em local indeterminado, onde passou a ser agredido, permanecendo com o capuz na cabeça, tendo sido cobrado por uma dívida de R$ 45.000,00. Os atos de agressão permaneceram durante todo o tempo, bem como os agentes entraram em contato com a esposa do sequestrado para que efetuasse o pagamento do valor do resgate. As condutas descritas pelas vítimas e pelas testemunhas demonstram a gravidade concreta do fato. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos apresentados, que possuem Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a gravidade concreta do fato. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO CHAVES FREIRES JUNIOR, nascido em 03/03/1974, filho de Antônio Chaves Freires e Maria de Fátima Severiana da Silva, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) Art. 158 §3o do CPB, primeira parte, Art. 159 §1o do CPB, de CAIO VINÍCIUS MAGALHÃES DA SILVA, nascido em 08/11/1998, filho de José Ribamar Ferreira da Silva e Vera Lúcia Carneiro Magalhães, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) CPB Art. 158 §3o Comentário: PRIMEIRA PARTE, CPB Art. 159 §1o e de PAULO FERREIRA GOIS, nascido em 23/05/1964, filho de Jose Ferreira Gois e Rosalina Maria Gois, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como ao se pautar em elementos concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, tais como a gravidade concreta do delito que é imputado ao paciente e aos seus comparsas e os registos em sua folha penal. Desse modo, o simples inconformismo com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato. De outro giro, cabe ressaltar que o princípio da presunção de inocência é mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Trata-se, portanto, de medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal. Cumpre observar, ademais, que o processo já se encontra com o juízo natural – Juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia, com denúncia já recebida, a qual descreve pormenorizadamente os fatos, evidenciando a extrema violência empregada contra a vítima, com base no Laudo Pericial n. 29.259/20023 (ação penal n. 0711928-05.2023.8.07.0009, ID 167891668). Não vislumbro, assim, coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo a quo. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2023 14:59:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator